Tribunal: TJDFT
Processo: 0707793-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Vistos. Antes da análise do mérito recursal, intime-se o DISTRITO FEDERAL para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se persiste interesse recursal em razão da publicação da Portaria SECTICS/MS no 1, de 22 de janeiro de 2024, conforme informado pelo Ministério Público na manifestação de ID 55847820. Decorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora